Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-34.2010.8.11.0106
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VILMAR MARTIGNAGO
APELADO(S):
VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO E OUTRO(s)
FUNDO DE APOIO À CULTURA DO ALGODÃO - FACUAL

Número do Protocolo: 80251/2010
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTOR JULGADO CARECEDOR DA AÇÃO – PERDA DA POSSE EM AÇÃO DISTINTA COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA NESTA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO VENDEDOR – PROCEDENCIA – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Se o julgador, ao extinguir o feito, sem julgamento do mérito, o faz anotando ausência de interesse processual em face de que o bem que pretende ser imitido na posse, em razão de descumprimento contratual pelo inadimplemento, em outro processo, já não lhe pertence, quanto o bastante para fundamentar a decisão. Neste aspecto, embora de forma concisa, o seu posicionamento. Sendo desnecessários outros esclarecimentos, a decisão está perfeitamente fundamentada afastando a preliminar suscitada de ausência deste requisito prescrito no inciso IX, do artigo 93, da CF.
(2) – Não há como albergar a tese de que as condições da ação se da com o ajuizamento da ação. A rigor do artigo 303, inciso X c/c 462, do CPC/73, aplicável no caso em apreço, esta questão deve ser vista quando da entrega da prestação jurisdicional. ’ ‘Sentença. Fato Superveniente. Ocorrendo fato superveniente, no curso da ação, cumpre ao juiz tomá-lo em consideração ao decidir. Deve a tutela jurisdicional compor a lide com a mesma se apresenta no momento da entrega. (3a. Turma, Recurso Especial n. 57432-5-RS, DJU de 09/10/95, Relator Ministro WALDEMAR ZVEITER)’

APELANTE(S):
VILMAR MARTIGNAGO
APELADO(S):
VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO E OUTRO(s)
FUNDO DE APOIO À CULTURA DO ALGODÃO - FACUAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
VILMAR MARTIGNAGO (Apelante) ingressou junto ao Juízo de Direito da Comarca de Primavera do Leste com uma ação que denominou de ‘ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE C/C TUTELA ANTECIPADA’ em face de VOLNEI VALENTIN MARTIGNAGO e FUNDO DE APOIO Á CULTURA DO ALGODÃO – FACTUAL todos identificados nos autos.
Causa de pedir – Afirmou o autor/apelante que JAIRO DIAS PEREIRA, através de escritura publica de dação em pagamento, transferiu ao então BANCO NOROESTE S/A. o imóvel identificado pela matricula de número 5.199-CRI de Primavera do Leste, com um total de 6.147,87 hectares, denominado Nossa Senhora Aparecida, Município de Santo Antonio do Leste. Que, após a arrematação o BANCO NOROESTE S/A procedeu a venda extrajudicial do imóvel por leilão publico em data de 31.07.99, quando então o imóvel foi arrematado pelo autor/apelante, pelo valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). Que, posteriormente, em conjunto com seus irmãos VALENTIN MARTIGNAGO, OSMAR MARTIGNADO e seu cunhado SÉRGIO MACHNIC, em meados de 1993, adquiriram uma área de terras denominada FAZENDA SANTO DOURADO, incorporando-as à citada fazenda.
Que o autor, seus dois irmãos e seu cunhado, em condomínio, plantaram nas fazendas NOSSA SENHORA APARECIDA e SONHO DOURADO, especialmente safra 2003/2004, sem sucesso, amargando prejuízos. Que, posteriormente, através de TAC firmado com o MP e a segunda requerida, destruída a plantação anterior frustrada, foi entregue ao autor/apelante 1.100 hectares de terras para cultura na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, pelo período de 02 (dois) anos para que a FACTUAL (2a. Requerida) arrendasse a terceiros. Que, em face desta situação, o imóvel foi arrendado para VOLNEI VALENTIN MARTIGNADO, com vigência de 18/10/2005, sendo por este, naquele local, desenvolvido atividade agrícola. Que, vencido o prazo, não devolvido o imóvel, utiliza-se da presente ação para que o autor seja imitido na posse das 1.100 hectares, cedidas à FACTUAL e por esta arrendada a VOLNEI VALENTIN.

Devidamente explicado toda complicada transação, após o regular andamento do feito, o magistrado de piso, houve extinção deste processo, sem julgamento do seu mérito, por ausência de interesse, em razão do julgamento procedente nos autos der ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda 19/2006, relativo a área em litígio, que foi promovida em desfavor do apelante VILMAR MARTIGNADO. (sentença de fls.417/418, 3o volume).
Em razão do processo de numero 19/2006, estar em grau de recurso 26631/2010, este feito foi sobrestado. De igual forma, o feito número 26610/2010 (apelação) restou sobrestado até apreciação do RAI 13384/2010, cujo objeto era a concessão de antecipação de tutela para que o apelante fosse retirado daquela área em litígio.
Residindo nos autos farta documentação apresentada por VILMAR MARTIGNAGO, de fls. 612/770, por força do artigo 10, do CPC, determinei a manifestação das partes para se manifestarem e, a seguir, remessa dos autos ao MP, conforme almejado na alínea ‘b’ da petição inicial.
Examinando o conteúdo dos autos, o MP, via de seu ilustre Procurador JOSE BASILIO GONÇALVES omitiu de opinar em face de desinteresse daquele órgão fiscalizador.
E, finalmente, em grau recursal, manifestou o apelante VILMAR MARTIGNADO, ponderando o seguinte: a) – nulidade da sentença por ausência de fundamentação. b) No mérito sustenta que é caso de o mérito ser enfrentado já que, mesmo que permaneça inalterada a sentença proferida no autos de número 19/2006, objeto do recurso de apelação cível 26.631/2010, estavam presentes os requisitos pertinentes ao desenvolvimento regular do processo e a condição da ação bem como a legitimidade das partes e interesse processual. (fls. 423/430).
Consta dos autos que a apelada FACTUAL apresentou contrarresposta ao recurso aviado, pugnando pela manutenção integral da sentença, registrando, de igual forma, a necessidade de ser mantida a sucumbência em desfavor do apelante, em especial, ao honorários advocatícios. (de fls. 466/476). Se existe, não detectei resposta ao recurso pelo apelado VOLNEI VALENTIN MARTIGNAGO.
Este é o longo relatório deste conturbado feito. Determino que, procedidas as diligências necessárias, o feito seja colocado em pauta para julgamento posterior da 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante VILMAR MARTIGNAGO, em sede recursal, fazendo suas razões de direito, em preliminar alegou a nulidade da sentença por ausência de intimação.
Não assistem razões ao apelante. A sentença de extinção de processo, sem julgamento de mérito, não necessita de maiores explicações. E, neste caso, de forma sucinta, temos que a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, entendeu ausentes as condições da ação, falta de interesse de agir em face de que o imóvel onde o apelante pretende ser imitido na posse de 1.100 hectares, adquirido por este, em leilão extrajudicial junto ao Banco Noroeste S/A, o contrato foi rescindido por sentença de primeiro grau.
Quanto o bastante. E, para melhor elucidação, transcrevo o tópico do fundamento em relação a sentença recorrida e ora em exame recursal:
‘O autor não adimpliu o contrato de compra e venda em questão, deixando de pagar as parcelas pactuadas, o que ensejou, nesta data, sentença de procedência do pedido de rescisão do referido contrato e de reintegração de posse pelo Banco Santander Brasil S/A no imóvel e, assim, uma vez rescindido o contrato e a reintegração de posse em favor do banco fpoi determinada de forma imediata, em razão de tutela antecipada deferida na referida sentença, entendo que o ora requerente, Vilmar Martignago, não tem mais interesse processual na continuação deste feito, já que não há mais em seu favor o contrato que amparava o seu pedido de imissão de posse, posto que, rescindido, sendo certo, ainda, que agora compete ao Banco Santander Brasil S/A a defesa da posse da Fazenda Nossa Senhora Aparecida’ (sic).
Contata-se, portanto, que qualquer acréscimo será um ‘plus’ desnecessário.
A propósito, colaciono decisão do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
‘A nulidade da sentença só se verifica diante da ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento. A sentença concisa e fundamentada não encerra nulidade se atende os aspectos formais e materiais, com indicação precisa dos motivos de convencimento do julgador e as normas amparam a conclusão. (Recurso de Apelação Cível n. 10024142306075001-MG, publicado em 05/07/19)’.
Com estes argumentos, rejeito esta preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em primeiro aspecto deve ser visto que o julgamento do presente recurso dependia, antes, do julgamento pertinente ao recurso de apelação cível número 26.631/2010, ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, formulada por BANCO NOROESTE S/A, substituído pelo BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A em face do apelante VILMAR MARTIGNADO, despacho datado de 21/09/2010, conforme está estampado às fls. 605/607-4o Volume.
Em sequência, deve ser visto que o recurso de apelação cível formulado por VILMAR MARTINAGO em face do BANCO NOROESTE S/A que foi substituído no pólo ativo da demanda por BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A, de número 26631/2010, foi conhecido e provido parcialmente pela então Quinta Vara Cível deste Tribunal, onde restou consignado que:
‘A conseqüência da resolução do contrato de compra e venda por inadimplência do comprador, é a restituição da situação jurídica ao ‘status quo ante’, tendo de um lado a devolução do bem ao vendedor e o seu direito de dispor dele e o outro, cabe ao comprador o reembolso das parcelas pagas, descontada a multa prevista em seu favor’ (sic).
Consultando, por outro lado, os andamentos deste feito (RAC 26631/2010), constado foi que o mesmo já foi remetido à Comarca de Primavera do Leste em 29/11/2019 e, portando, não mais sobeja a necessidade de sobrestamento deste feito.
Feitos os esclarecimentos acima, respeitando os limites do recurso, dentro da dicção do artigo 515 do Código de Processo Civil/73, que é aplicável no presente caso – TEMPUS REGIT ACTUM – como bem definido no artigo 14 do vigente diploma processual civil, os argumentos recursais resumem em:
‘Nobres Desembargadores, o posicionamento adotado pela D. Juíza prolatora da sentença nestes autos está totalmente equivocado, pois não poderia, ao simples fato de ter proferido uma sentença singular em processo que sequer tem conexão com este, deferindo-se a antecipação de tutela, utilizar a referida sentença para extinguir o presente feito, sem que ao mesmo tivesse transcorrido o prazo para interposição do recurso, inclusive sem pronunciamento sobre os efeitos aplicados a estes recursos pertinentes’. (sic).
Como dito, estes argumentos registraram tão somente o sobrestamento, nos termos do despacho consignado às fls. 605/607.
No que tange ao mérito, que, superada a questão pertinente ao sobrestamento, assim manifestou o apelante (fls. 428):
‘O enfrentamento do mérito era a única possibilidade de se resolver o presente feito na instância regular, mesmo que o cumprimento da sentença não viesse a ser realizado, caso permaneça inalterada a sentença que julgou procedente a rescisão contratual, pois no momento do ingresso desta ação, estavam presentes todos os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo e a condição da ação, com a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual’. (sic).
Sem razão o apelante, esta pretensão está em total desacordo com o previsto, dentro da análise do prescrito no Código de Processo Civil. O primeiro argumento, apreciar o mérito, mesmo que, mais tarde, a decisão não seja cumprida, deve ser visto que, o judiciário aplica o direito ao fato concreto e estabilizado dentro do processo e, de conseqüência, não pode dar uma sentença condicional, dependendo de fato futuro e incerto em relação a outro feito e, a meu ver, bem solucionado quando, por decisão do relator, este recurso foi suspenso por quase 09 (nove) anos.
Isto porque, ao contrário do posicionamento adotado pelo apelante, as condições da ação devem estar presentes quando do julgamento e não quando da propositura da demanda ou seu desenrolar.
Na espécie, de aplicação o prescrito pelo artigo 462 do Código de Processo Civil/73, aplicável à espécie:

'Art. 462 – Se, depois de propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento que proferir a sentença’.
Veja-se: ‘no momento que proferir a sentença’.
Bem esclarece JOSE JOAQUIM CALMOM PASSOS:
‘O fato de o juiz haver recebido a petição inicial viciada de qualquer dos defeitos enumerados no artigo 282 não significa preclusão em relação ao réu, do poder de adquiri-los para futura extinção do processo sem julgamento do mérito. Conseqüentemente, preclusão não ocorre em relação ao juiz, o qual apreciará tanto de ofício, como por provocação do réu, ao proferir despacho saneador. O recebimento da inicial não traz, em si, implícita, a afirmação, por parte do juiz e aptidão inicial. É simples despacho ordinário, não decisão interlocutória com forma de pronunciamento sobre os pressupostos processuais e condições da ação. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume III, Forense, página 227)’.
E, no caso em apreciação, o ponto meritório da pretensão inicial era se procedente a demanda, o mesmo fosse imitido na posse de 1.100 hectares. E, justamente estas 1.100 hectares estão no bojo daquela ação proposta pelo BANCO NOROESTE S/A, naquela ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, julgada procedente e confirmada por este Tribunal quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível número 26631/2010, cuja ementa já foi registrada linhas acima, inclusive com deferimento de antecipação de tutela, já estando o feito em cumprimento de sentença junto ao Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Assim, resta claro que a entrega da prestação jurisdicional não pode retroagir ao momento da propositura da ação e sim, analisando a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, apreciando ou não o mérito do pedido, esta questão deve ser vista e analisada quando da entrega da prestação jurisdicional. Sem lógica jurídica estes argutos argumentos.
Ademais, nos termos do artigo 303, inciso I, do CPC/73, como dito, aplicável no caso em comento, já autorizava assim proceder. Compete ao juiz, antes de analisar o mérito analisar e decidir questão preliminar de carência de ação, como, acertadamente, procedeu a magistrada que subscreveu a sentença recorrida.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já subscreveu o que a doutrina adotou a respeito do assunto em questão:
‘Sentença. Fato Superveniente. Ocorrendo fato superveniente, no curso da ação, cumpre ao juiz tomá-lo em consideração ao decidir. Deve a tutela jurisdicional compor a lide com a mesma se apresenta no momento da entrega. (3a. Turma, Recurso Especial n. 57432-5-RS, DJU de 09/10/95, Relator Ministro WALDEMAR ZVEITER, às notas do Código de Processo Civil Anotado, 3a. Edição, obra de Humberto Theodoro Junior’.
Com estas considerações, conheço do recurso, nego-lhe provimento. Sem aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC, impossibilidade de majoração dos honorários pelos serviços desempenhados depois da prolação da sentença (recursais) em face de a sentença e demais atos posteriores foram praticados na vigência do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR